Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido as apelações das partes. 1.1. O embargante afirma que a decisão é eivada de omissão e erro material. Aponta que o acórdão foi omisso porquanto deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, o qual versa sobre a vedação de fixação de honorários por equidade em causas de grande valor. Narra erro material, porquanto ao indicar que 1% sobre o valor de R$ 11.179.638,43 – valor do proveito econômico obtido na causa - seria R$ 1.117.963,84, quando, na verdade, equivale a R$ 111.796,38.

2. Quanto à omissão alegada, o aresto foi claro ao expor que, no caso, a aplicação literal do art. 85, § 3o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.1. O acórdão mencionou que, segundo a petição inicial, o valor histórico da dívida discutida nos autos refere-se à exação tributária de R$ 11.179.638,43, conforme cálculos elaborados pela Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 2.2. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de um por cento sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, de R$ 11.179.638,43, a quantia resultante de R$ 111.796.38, ainda se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 2.3. Melhor explicando, ainda que, reconhecido o erro material quanto ao valor resultante dos honorários, é certo que se mostra exorbitante ante a ausência de complexidades dos autos. 2.4. O julgamento recente do STF que diminuiu os honorários devidos pela União para R$ 10.000,00 por entender que o montante seria injusto e desproporcional: “(...). Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. (...) Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11- 03-2022) 2.4. Jurisprudência: “(...) 10. É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. (...)”. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022).

3. Portanto, em que pesem as alegações do recorrente, não há que se falar em omissão, devendo ser reconhecido somente o erro material acerca do valor dos honorários expostos. 3.1. Assim, onde-se lê “a quantia resultante de R$ 1.117.963,84 (um milhão, cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) se mostraria exorbitante,” leia-se “a quantia resultante de R$ 111.796.38 (cento e onze mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oitenta) se mostraria exorbitante (...)”.

4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão.

5. Embargos parcialmente acolhidos somente para corrigir o erro material apontado, sem alterar o resultado do julgamento.